Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-06.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE (DL 911/69, ARTIGO 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA NA OPORTUNIDADE DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira, e não após sua formalização (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).

3. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição da devedora fiduciária em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.

4. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, conquanto enviada, via de aviso de recebimento, para endereço informado no contrato entabulado pelos litigantes, havendo sido devolvida com a informação de “ausente por três vezes”, não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não restando comprovada a mora, consoante exige o legislador especial, a omissão enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (NCPC, art. 485, I).

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.